Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600023-68.2024.6.16.0108
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
06/09/2024
Número: 0600023-68.2024.6.16.0108

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 02/08/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600023-68.2024.6.16.0108,
que julgou improcedente a representação de propaganda eleitoral antecipada em face de Clodoaldo
Messias. (Representação Eleitoral ajuizado pelos Republicanos - Republicanos - Nova Fátima - PR -
Municipal com fulcro no §2º do art. 27 da Resolução TSE nº 23.610/2019 e art. 36, § 3º da lei nº
9.504/1997, em face de Clodoaldo Messias, alegou em síntese que, a representante do partido é a
pré-candidata ao cargo de prefeita nas eleições municipais que ocorrerão no município, cujo nome
utilizado e divulgado na pré-campanha é Dra. Renata, pois é com esse nome que é conhecida pela
população deste município e é este nome que optou pela divulgação de sua pré candidatura.
Ocorre que o representante tomou conhecimento que em data de 02/07/2024, no período matutino,
mediante entrevista em programa de rádio FM 104, como também Graúna FM 95,3, que o então
representado, que é secretário de planejamento do município de Nova Fátima e apoiador político
do pré-candidato a prefeito, de nome José Augusto Fabri, como também irmão do atual prefeito
Roberto Carlos Messias, divulgou notícias, bem como propaganda antecipada da pré-candidata
Dra. Renata. Alegou ainda que o representado, na entrevista realizada na rádio FM 104, com fala
iniciada aos 18m22s, trata a pré-candidata Dra. Renata como (...) "pré-candidata Renata Xavier, que
é mulher do Toninho Xavier, que é irmão do ex-prefeito Cabeça...". Ato contínuo divulga fato
sabidamente inverídico, dizendo que "(...) foram expulsos da Escola Adelaide, porque a diretora
Ana Lúcia, que é a ex-mulher do Cabeça, praticamente expulsou a gente de lá".... "Que estavam
num centro de catequese....daí quando chegou o Padre Sidnei, acho que o Toninho assumiu como
o presidente da comissão da igreja e da noite pro dia, chegou um ofício, assim, praticamente
expulsando a gente de lá também, com assinatura do Toninho Xavier, que eu fico até meio
assim....ele não estava expulsando o prefeito Carlão, ele não estava expulsando a educação, ele
estava expulsando as crianças de Nova Fátima....daí eu não entendo a Renata hoje falar da forma
que ela falou, falando de nossa educação, sendo que quem realmente expulsou as crianças do
centro de catequese foi o marido dela como presidente da comissão, a assinatura dela tá lá
hoje....". Já na entrevista realizada na rádio Graúna FM 95,3, com fala iniciada às 1h01m20s, o
representado faz menção de gestões passadas do ex-prefeito conhecido por Cabeça (Nilson
Xavier) e divulga fato sobre a transferência, tratada por "expulsão" dos alunos do centro de
catequese, "da noite pro dia", a mando do "presidente" Toninho Xavier, que é o marido da pré-
candidata Renata Xavier, "que veio com uma assinatura dele já de expulsão do centro de
catequese". Ainda, na mesma entrevista, divulga fatos sobre a "expulsão da Escola Leila, do
Colégio Adelaide" pela diretora Ana Lúcia, que é ex-mulher do "Cabeça"). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
REPUBLICANOS - REPUBLICANOS - NOVA FATIMA - PR -
MUNICIPAL (RECORRENTE)
ANTONIO FURQUIM XAVIER (ADVOGADO)
RAFAEL LEITE DE MEDEIROS (ADVOGADO)
CLODOALDO MESSIAS (RECORRIDO)
ERICK SANTHIAGO DA SILVA PAIVA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43960071
02/09/2024
10:06
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.832

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600023-68.2024.6.16.0108 – Nova Fátima –
PARANÁ
Relatora: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: REPUBLICANOS - REPUBLICANOS - NOVA FATIMA - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: ANTONIO FURQUIM XAVIER - OAB/PR40312
ADVOGADO: RAFAEL LEITE DE MEDEIROS - OAB/PR62618
RECORRIDO: CLODOALDO MESSIAS
ADVOGADO: ERICK SANTHIAGO DA SILVA PAIVA - OAB/PR123662
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
ANTECIPADA NEGATIVA. ELEIÇÕES
2024. CRÍTICAS A GESTÃO DE
FAMILIARES DE PRÉ-CANDIDATA. USO
DO NOME CIVIL. AUSÊNCIA DE OFENSA
À HONRA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso eleitoral interposto por órgão
diretivo partidário municipal contra sentença
que julgou improcedente a representação
por propaganda eleitoral antecipada
negativa ajuizada contra pessoa que, em
entrevistas de rádio, teceu críticas a
familiares de pré-candidata, associando-a a
gestão anterior e utilizando seu nome civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i)
definir se as críticas realizadas pelo
recorrido em entrevistas de rádio
constituem fato sabidamente inverídico ou
ofensa à honra da pré-candidata,
configurando propaganda eleitoral
Num. 43960071 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/09/2024 10:06:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090210061341600000042913487
Número do documento: 24090210061341600000042913487
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/09/2024 11:02:41

antecipada negativa; e (ii) estabelecer se o
uso do nome civil da pré-candidata, em vez
do nome escolhido para a campanha,
configura lesão à sua imagem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A crítica política, mesmo quando
contundente, não constitui propaganda
eleitoral antecipada negativa na ausência
de pedido explícito de não voto ou de
divulgação de fato sabidamente inverídico,
conforme entendimento do TSE.

4. O uso do nome civil da pré-candidata,
conforme registrado em documentos
oficiais, não constitui ofensa à sua honra ou
imagem, sendo permitida pela legislação
eleitoral, desde que não seja utilizada de
forma distorcida ou ofensiva.

5. As críticas feitas pelo recorrido se
enquadram no debate político e não
transbordam os limites da liberdade de
expressão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. Críticas políticas a
familiares de pré-candidatos, desde que
realizadas dentro dos limites da liberdade
de expressão e sem pedido explícito de não
voto, não configuram propaganda eleitoral
antecipada negativa. 2. O uso do nome civil
de pré-candidato em referência pública é
permitido, salvo em casos de distorção ou
ofensa.

______

Dispositivos relevantes citados: Resolução
TSE 23.609/2019, art. 25.

Jurisprudência relevante citada: TSE,
Agravo Regimental no Recurso Especial
Eleitoral nº 060123159, Min. Benedito
Gonçalves, DJE, 13/09/2023; TSE, Agravo
Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº
060123244, Min. Benedito Gonçalves, DJE,
26/09/2023; TSE, Agravo Regimental no
Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº
Num. 43960071 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/09/2024 10:06:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090210061341600000042913487
Número do documento: 24090210061341600000042913487
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/09/2024 11:02:41

060040043, Min. Raul Araujo Filho, DJE,
28/08/2023; TRE/PR, Recurso Eleitoral nº
060012570, Des. Luiz Osorio Moraes
Panza, j. 20/08/2024.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Curitiba, 30/08/2024

RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral, interposto pelo órgão diretivo municipal do
REPUBLICANOS no município de Nova Fátima, em razão da sentença do Juízo da 108ª Zona
Eleitoral, que julgou improcedente a Representação movida contra CLODOALDO MESSIAS.
Em suas razões (id. 43925514), alega o recorrente que o recorrido, ao conceder
entrevistas em programas de rádio, teceu críticas à gestão pública de familiar da pré-candidata
filiada ao partido recorrente, associando-a indevidamente a tal administração ao chamá-de de
“Renata Xavier” ao invés de seu nome escolhido durante a pré-campanha, “Dra. Renata”.
Reclama que a postura do recorrido transborda a liberdade de expressão, na
medida em que configura ataque pessoal à honra de pré-candidata filiada ao recorrente.
Pondera que, ao assim proceder, o recorrido busca induzir o eleitorado a não
votar na pré-candidata, constituindo propaganda eleitoral antecipada negativa.
Ao final, requer o provimento do recurso para o fim de aplicar ao recorrido a multa
correspondente à infração, além de conceder tutela inibitória para o fim de coibir o uso do nome
“Renata Xavier” para se referir à pré-candidata do partido recorrente.
Em contrarrazões (id. 43925518), o recorrido sustenta que o fato de ter se
referido à pré-candidata filiada ao recorrente pelo seu nome civil não pode ser considerado
propaganda eleitoral negativa, na medida em que apenas se utilizou de seu sobrenome. Ainda,
frisou que as críticas feitas a parentes da pré-candidata não ultrapassaram os limites da liberdade
de expressão, ainda que feitas de forma contundente.
A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, manifestou-se por meio do
parecer de id. 43935261 pelo conhecimento e não provimento do recurso manejado.
Num. 43960071 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/09/2024 10:06:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090210061341600000042913487
Número do documento: 24090210061341600000042913487
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/09/2024 11:02:41

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Apesar de não certificado pelo cartório eleitoral, em consulta ao PJe-1 foi possível
verificar que a sentença foi publicada em 31/07/2024, tendo o recurso sido protocolado na mesma
data (id. 43925514), razão pela qual dele conheço.
A questão trazida a debate nos autos diz respeito à configuração, ou não, de
propaganda eleitoral antecipada negativa em entrevista concedida pelo recorrido a rádios locais
em que correlaciona a pré-candidata Renata Montenegro Balan Xavier a atos praticados por
parentes seus, notadamente seu esposo e seu cunhado, este ex-prefeito do município de Nova
Fátima, hoje falecido.
Segundo alegação contida na petição inicial da Representação ajuizada pelo ora
recorrente, o recorrido, em entrevista concedida à rádio FM 104, teria dito que crianças foram
expulsas pela família da pré-candidata de escola municipal pertencente à paróquia local, o que
não seria verdadeiro. Tal afirmação foi repetida, segundo a alegação, em outra entrevista do
recorrido, desta vez à rádio Graúna FM.
Para além do que considera como ataques à gestão de ex-prefeito na cidade, o
recorrente sustenta que o recorrido insistiu em chamar a pré-candidata Renata Montenegro Balan
Xavier de "Renata Xavier", ao invés de "Dra. Renata", como seria sua preferência, no intuito de
associá-la a seus familiares por afinidade.
O teor das falas não foi negado pelo recorrido, cingindo-se a controvérsia em
determinar se o emprego do nome civil da então pré-candidata à prefeitura pelo partido
recorrente, ao invés daquele por ela escolhido para divulgação de sua pré-candidatura, em falas
do recorrido durante entrevistas a rádios locais, constitui ofensa à sua honra.
A fim de tutelar a isonomia e a normalidade do pleito, o legislador estabeleceu
limites, inclusive temporais, à propaganda eleitoral, que sempre foi permitida a partir do dia
seguinte ao prazo final para o registro das candidaturas.
Atualmente, esse marco temporal está previsto no art. 36 da Lei 9.504/97, sendo
permitida a veiculação de propaganda eleitoral a partir do dia 16 de agosto do ano da eleição.
Com a redução drástica do período eleitoral de 90 para 45 dias, ocorrida em
2015, o legislador incluiu novos dispositivos permissivos no art. 36-A da Lei nº 9.504/97,
autorizando a prática de algumas condutas como forma de antecipar o debate político e
oportunizar aos pretensos candidatos, especialmente aqueles que não detém cargos públicos,
que anunciem ao público sua intenção de concorrer.
Num. 43960071 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/09/2024 10:06:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090210061341600000042913487
Número do documento: 24090210061341600000042913487
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/09/2024 11:02:41

Dentre as condutas disciplinadas no período de pré-campanha não se tem
nenhuma regra que disponha acerca da divulgação de conteúdo negativo acerca de pré-
candidatos.
Entretanto, o Tribunal Superior Eleitoral, em interpretação sistemática das normas
eleitorais, fixou entendimento no sentido de que "a configuração de propaganda eleitoral
antecipada negativa pressupõe o pedido explícito de não voto ou ato que, desqualificando
pré-candidato, venha a macular sua honra ou imagem ou divulgue fato sabidamente
inverídico" (Recurso Especial Eleitoral nº060040842, Min. Benedito Gonçalves, DJE de
11/06/2024).
Para subsidiar a análise do caso em apreço, anoto que, em consulta ao portal
D i v u l g a C a n d C o n t a s
,

d
o

T
S
E

(
https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/SUL/PR/2045202024), é possível
constatar que Renata Montenegro Balan Xavier requereu seu registro como candidata a prefeita
nas eleições de 2024 com o nome de urna "Dra. Renata", e CLODOALDO MESSIAS consta
como candidato ao cargo de vice-prefeito no mesmo pleito, porém em chapa adversária.
Do contido na transcrição de ambas as entrevistas concedidas pelo recorrido às
rádios 104 FM e Graúna FM, contidas na sentença de id. 43925503, extrai-se:

Rádio 104 FM
(...) Então, só rebatendo a situação que a pré-candidata à prefeita, Renata Xavier,
a Renata Xavier que é mulher do Toninho Xavier, que é irmão do ex-prefeito,
Cabeça, dizendo da questão da escola Leila, nós passamos todo esse período
por quê?
Porque nós estávamos na escola Adelaide, onde praticamente fomos expulsos
de lá, entendeu?
Porque a diretora de lá, a Ana Lúcia, que é ex-mulher do Cabeça, também
expulsou a gente de lá, a gente teve que sair.
Nós estávamos no centro de catequese onde era o Padre Nelson na época, e o
Padre Nelson nos acolheu lá.
Sim, a gente pagava um aluguel de cinco mil reais, mas foram acolhidos, e
quando chegou o Padre Sidnei, acho que o Toninho assumiu como presidente da
comissão da igreja e, da noite para o dia chegou um ofício, assim,
praticamente expulsando a gente de lá também, com a assinatura do Toninho
Xavier, até fico meio assim, ele não estava expulsando o prefeito Carlão, não
estava expulsando a educação, ele estava expulsando as crianças de Nova
Fátima.
Não entendo a Renata hoje ao falar da forma que ela falou aqui, da educação,
criticando a nossa educação, sendo que realmente quem expulsou as crianças
do centro de catequese foi o marido dela como presidente da comissão, a
Num. 43960071 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/09/2024 10:06:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090210061341600000042913487
Número do documento: 24090210061341600000042913487
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/09/2024 11:02:41

assinatura dele está lá hoje, entendeu?

Rádio Graúna FM
A educação, assumimos uma educação sem ter escola. A escola nossa, Leila,
funcionava lá no colégio Adelaide e também funcionava em uma casa da cidade.
E a gente tendo o Padre Nelson lá, o Padre Nelson nos ajudou muito, que daí nós
conseguimos alugar o centro de catequese para que funcionasse a escola
Leila.
A escola Leila funcionou bastante tempo e nós pagávamos o aluguel para eles,
cinco mil reais de aluguel na época, só que da noite para o dia nós fomos
expulsos do colégio Adelaide, onde tem uma diretora chamada Ana Lúcia, ela
é ex-mulher do Cabeça, e por conta de coisa política ou sei lá o que aconteceu,
que da noite para o dia a escola Leila não podia funcionar mais lá.
E também fomos expulsos do centro de catequese, da noite para o dia, porque
entrou um presidente lá que chama Toninho Xavier, que é o marido da pré-
candidata à prefeita, Renata Xavier, que veio a assinatura dele lá nos
expulsando da noite para o dia do centro de catequese (...).

Do conteúdo das manifestações não se extrai qualquer irregularidade.
Conforme recente decisão desta Corte, "[a] jurisprudência do TSE estabelece que
a mensagem para ser qualificada como sabidamente inverídica deve conter inverdade flagrante"
(REl nº 060012570, Rel. Des. Luiz Osorio Moraes Panza, j. 20/08/2024).
No caso dos autos, vê-se claramente que as críticas tecidas pelo recorrido à
atuação de familiares da hoje candidata à prefeitura pelo partido recorrente em dois episódios
específicos, embora contundentes, não podem ser qualificadas como sabidamente inverídicas ou
ofensivas.
Em que pese o uso da expressão "expulsos" quando se refere à não renovação
de contrato de locação para funcionamento de escola municipal, firmado entre a prefeitura e a
mitra diocesana responsável pelo prédio, o recorrido fornece o contexto necessário à crítica feita,
informando que era pago aluguel pelo uso do imóvel, tendo a paróquia local, em ofício subscrito,
dentre outros, pelo esposo da então pré-candidata (id. 43925491), notificado a municipalidade
acerca da decisão de descontinuidade do negócio jurídico antes existente.
Em diversas ocasiões, o Tribunal Superior Eleitoral tem reafirmado que a crítica
feita a pessoas públicas, ainda que de forma ácida e contundente, não constitui propaganda
eleitoral antecipada negativa, desde que ausente pedido explícito de não voto. Nesse sentido:

Num. 43960071 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/09/2024 10:06:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090210061341600000042913487
Número do documento: 24090210061341600000042913487
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/09/2024 11:02:41

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2022. GOVERNADOR.
REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL EXTEMPORÂNEA
NEGATIVA. MATÉRIA VEICULADA EM PROGRAMA JORNALÍSTICO. MERA
CRÍTICA POLÍTICA. CONTEÚDO ABRANGIDO PELA LIBERDADE DE
EXPRESSÃO. PEDIDO DE NÃO VOTO. INOCORRÊNCIA. GRAVE OFENSA À
HONRA OU IMAGEM. AUSÊNCIA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.
1. No decisum monocrático, proveu-se em parte o recurso especial da coligação
ora agravante apenas para restabelecer, no polo passivo, o jornalista responsável
pela matéria impugnada. Manteve-se, contudo, a improcedência dos pedidos
contra ele e a respectiva emissora em Representação por suposta prática de
propaganda extemporânea negativa no contexto das Eleições 2022 (arts. 36, §
3º, e 36-A da Lei 9.504/97).
2. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, a configuração de
propaganda eleitoral antecipada negativa pressupõe pedido explícito de não voto
ou ato que, desqualificando pré-candidato, venha a macular sua honra ou
imagem ou divulgue fato sabidamente inverídico.
3. No caso, extrai-se da moldura fática do aresto a quo que, em 9/8/2022, a
emissora veiculou matéria jornalística tendo como principais trechos os seguintes:
"há um caso que já se arrasta desde de 2010, envolvendo recursos federais para
a construção [...] de três creches na cidade de Colinas [...]. E, agora, as obras
começaram a ser concluídas. Mas, por quê? [...] A atual Prefeita da cidade [...] é
aliada do Governador Tampão, Carlos Brandão. E, os recursos para a construção
das creches foram enviados por ele na época que era deputado federal. [...] Os
recursos foram liberados ainda no primeiro mandato de Valmira como prefeita de
Colinas, foi de 2009 a 2012. [...] Aí, gente, isso acabou virando um inquérito na
Polícia Federal para investigar porque as obras estavam paradas. [...] Então,
agora, com Brandão Governador e candidato à reeleição, imagina só, as obras
foram retomadas de supetão, em ritmo acelerado. [...] Fica a suspeita de que a
Valmira e o Brandão estejam fazendo isso que é para despistar, apagar os
rastros, do que seria o escândalo das creches da cidade de colinas".
4. Na linha do que concluiu o TRE/MA, não se veiculou propaganda eleitoral
negativa, pois, apesar da crítica contundente, não há na publicação grave ofensa
à honra ou imagem do pré-candidato. Trata-se, a toda evidência, de mera crítica
política que não ultrapassou os limites da liberdade de expressão, sendo
inerente ao próprio debate democrático.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(TSE, Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060123159, Acórdão,
Min. Benedito Gonçalves, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
13/09/2023 - destaques acrescentados)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2022.
REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL EXTEMPORÂNEA
NEGATIVA. GOVERNADOR. MATÉRIA VEICULADA EM BLOG. MERA CRÍTICA
POLÍTICA. CONTEÚDO ABRANGIDO PELA LIBERDADE DE EXPRESSÃO.
Num. 43960071 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/09/2024 10:06:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090210061341600000042913487
Número do documento: 24090210061341600000042913487
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/09/2024 11:02:41

PEDIDO DE NÃO VOTO. INOCORRÊNCIA. GRAVE OFENSA À HONRA OU
IMAGEM. AUSÊNCIA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.
1. No decisum monocrático, manteve-se aresto do TRE/MA em que se julgou
improcedente pedido em representação por suposta prática de propaganda
extemporânea negativa ajuizada contra jornalista que veiculou em seu blog
reportagem relativa a pré-candidato ao cargo de governador do Maranhão nas
Eleições 2022.
2. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, a configuração de
propaganda eleitoral antecipada negativa pressupõe o pedido explícito de não
voto ou ato que, desqualificando pré-candidato, venha a macular sua honra ou
imagem ou divulgue fato sabidamente inverídico.
3. No caso, extrai-se da moldura fática do aresto a quo que, em 7/8/2022, o
agravado veiculou matéria jornalística em seu blog com o seguinte teor: "Com
estradas do MA esburacadas, Brandão usa aeronave de agiota para se
deslocar. Governador-tampão usa aeronaves de empresários pra fazer
campanha antecipada; um deles é considerado um dos maiores agiotas do
Maranhão. Com a maioria das estradas do Maranhão intrafegáveis, o governador
Carlos Brandão utiliza aeronaves de terceiros para evitar as rodovias
estaduais. Entre as aeronaves, um helicóptero Robinson de prefixo PRC-MA,
pertencente ao empresário Deusvaldo Pereira, dono da empresa Eletrolar Center,
sediada em Colinas, cidade de origem dos Brandão. No final de semana, o
prefeito de Barra do Corda, Rigo Teles, apareceu em um vídeo a bordo do
helicóptero junto com os candidatos a governador e vice, Brandão e Camarão".
4. Desse modo, como concluiu o TRE/MA, não se veiculou propaganda eleitoral
negativa, pois inexiste pedido explícito de não votos, bem como não há na
publicação grave ofensa à honra ou imagem do pré-candidato. Trata-se, a toda
evidência, de mera crítica política que não ultrapassou os limites da liberdade
de expressão, sendo inerente ao próprio debate democrático.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(TSE, Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060123244, Acórdão,
Min. Benedito Gonçalves, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
26/09/2023 - destaques acrescentados)

ELEIÇÕES 2022. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA NEGATIVA. POSTAGEM NO
TWITTER. O RECURSO PREENCHEU TODOS OS PRESSUPOSTOS VÁLIDOS
PARA CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE DE REVALORAÇÃO JURÍDICA DOS
FATOS DELINEADOS NO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE FATO SABIDAMENTE
INVERÍDICO. CRÍTICAS ÁCIDAS. PROPAGANDA NEGATIVA
EXTEMPORÂNEA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O agravo em recurso especial interposto preencheu todos os pressupostos
válidos de conhecimento, não incidindo na espécie óbices sumulares. Ademais,
não há reexame de fatos e provas quando as premissas fáticas estão
devidamente delineadas no acórdão, podendo se proceder à revaloração jurídica
Num. 43960071 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/09/2024 10:06:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090210061341600000042913487
Número do documento: 24090210061341600000042913487
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/09/2024 11:02:41

dos fatos ali consignados.
2. Para a configuração de propaganda eleitoral negativa, são necessários três
requisitos alternativos, a saber: (a) pedido de não voto; (b) ato abusivo que
desqualifique o candidato, maculando sua honra ou imagem; e (c) ato
sabidamente inverídico (precedente).
3. À luz da jurisprudência deste Tribunal Superior, o fato sabidamente
inverídico é aquele que não demanda investigação, ou seja, perceptível de
plano, o que não se observa no presente caso (precedente).
4. Na espécie, depreende-se que a publicação impugnada se mantém nos limites
da liberdade de expressão com comentários críticos e ácidos à atuação do
governo do partido agravante e sem afirmações cujas falsidades sejam evidentes,
perceptíveis de plano.
5. A crítica sobre o investimento de verbas ou sua utilização é inerente ao
debate político e qualquer intervenção jurisdicional deve estar justificada e ser
excepcional para que a liberdade de expressão não seja cerceada. É comum
que rivais políticos, com ideologias distintas, digam que o numerário
investido foi insuficiente ou deveria ser direcionado a um outro setor da
atuação governamental. A depender da visão que cada um tenha do papel do
Estado na condução da esfera pública, traça-se um panorama dos gastos
públicos que será invariavelmente objeto de críticas e elogios.
6. A decisão questionada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
7. Negado provimento ao agravo interno.
(TSE, Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060040043,
Acórdão, Min. Raul Araujo Filho, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
28/08/2023 - destaques acrescentados)

Dessa forma, tenho que a crítica feita pelo recorrido à atuação de parentes da
então pré-candidata do partido recorrente à prefeitura, quando da ocupação de cargos e funções
que os colocavam sob escrutínio público, não transborda os limites do debate político e, se
considerada imprópria, deve ser combatida na arena apropriada, que é aquela da propaganda
eleitoral.
No que concerne à alegação de dano à imagem e à honra da, hoje, candidata à
prefeitura pelo partido recorrente pelo uso de seu nome civil nas entrevistas, ao invés daquele
escolhido durante a pré-campanha - e agora registrado para a candidatura -, não vislumbro
qualquer irregularidade.

Da simples leitura da procuração de id. 43925474 verifica-se que o nome
completo da aludida pré-candidata é Renata Montenegro Balan Xavier, ostentando, ela, portanto,
o sobrenome que o recorrente reputa como prejudicial à sua honra e imagem.

Não há previsão legal, na legislação eleitoral, que impeça que um pré-candidato -
ou mesmo candidato - seja referido por seu nome civil.
Num. 43960071 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/09/2024 10:06:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090210061341600000042913487
Número do documento: 24090210061341600000042913487
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/09/2024 11:02:41

Acerca do nome da candidata ou do candidato, assim disciplina a Resolução TSE
23.609/2019:

Art. 25. O nome para constar da urna eletrônica terá no máximo 30 (trinta)
caracteres, incluindo-se o espaço entre os nomes, podendo ser o prenome,
sobrenome, cognome, nome abreviado, apelido ou nome pelo qual a candidata
ou o candidato é mais conhecida(o), desde que não se estabeleça dúvida
quanto a sua identidade, não atente contra o pudor e não seja ridículo ou
irreverente. [grifou-se]

§ 1º Não será permitido, na composição do nome a ser inserido na urna
eletrônica, o uso de expressão ou de siglas pertencentes a qualquer órgão da
administração pública federal, estadual, distrital ou municipal, direta ou indireta.
(Renumerado pela Resolução nº 23.675/2021)

Assim, a única vedação prevista na legislação de regência é quanto ao nome
escolhido pela candidata ou pelo candidato, mas não quanto àquele pelo qual terceiros a eles
se referem, desde que não utilizada distorção com o intuito de ofender.

O uso do nome civil para se referir a postulante a cargo eletivo não constitui
evidente lesão à sua imagem ou à sua honra, exceto no caso de pessoas transgênero, que
devem ser referidas pelo nome social, caso divergente do assentamento civil, em respeito ao
princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (art. 24, § 3º, da Resolução TSE nº
23.609/2019).

Configura-se, desse modo, descabido o requerimento recursal para proibir que
terceiros se refiram à atual candidata da agremiação recorrente pelo seu nome civil, dado que
não configura, sob nenhum aspecto, hipótese de ofensa à sua imagem ou sua honra, sendo ônus
daqueles expostos ao escrutínio público por vontade própria defenderem-se das críticas naturais
de associação com fatos ou pessoas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto para, no
mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a improcedência, nos termos da fundamentação.

É como voto.
Num. 43960071 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/09/2024 10:06:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090210061341600000042913487
Número do documento: 24090210061341600000042913487
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/09/2024 11:02:41

Desa. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600023-68.2024.6.16.0108 - Nova
Fátima - PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE:
REPUBLICANOS - REPUBLICANOS - NOVA FATIMA - PR - MUNICIPAL - Advogados
do RECORRENTE: ANTONIO FURQUIM XAVIER - PR40312, RAFAEL LEITE DE MEDEIROS -
PR62618 - RECORRIDO: CLODOALDO MESSIAS - Advogado do RECORRIDO: ERICK
SANTHIAGO DA SILVA PAIVA - PR123662.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 30.08.2024

Num. 43960071 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/09/2024 10:06:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090210061341600000042913487
Número do documento: 24090210061341600000042913487
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/09/2024 11:02:41